Tribunal: TJBA
Processo: 8039153-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039153-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SILVANIO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): LEONARDO SANTOS SANTA ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA SOLTO E RESTOU PRESO, QUANDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES ANTERIORES DA PRIMEIRA CÂMARA PELA CONCESSÃO AO ACUSADO EM RECORRER EM LIBERDADE. EM FACE DA FIXAÇÃO DO TEMA 1068 PELA CORTE SUPREMA, QUANTO A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, NOS VEREDICTOS DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ALTERA-SE O ENTENDIMENTO PARA ADOÇÃO DA NOVA RATIO DECIDENDI DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Habeas Corpus impetrado em favor de SILVANIO OLIVEIRA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri a 15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva baseada exclusivamente na condenação superior a 15 anos, sustentando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, possui trabalho e domicílio fixos, e que a custódia foi decretada de forma automática, sem pedido da acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central consiste em verificar se a prisão decretada após condenação pelo Tribunal do Júri, fundamentada na soberania dos veredictos e na execução imediata da pena, configura constrangimento ilegal quando o réu respondeu ao processo em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 492, inciso I, "e", do Código de Processo Penal autoriza o juiz presidente a decretar a prisão se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinar a execução provisória das penas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340 (Tema 1068 da repercussão geral), fixou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Overruling – superação dos Precedentes anteriores proferidos pela Primeira Câmara – Segunda Turma (a ex, HABEAS CORPUS CRIMINAL 8005505-20.2020.8.05.0000 - Concedido Por Unanimidade, julgado em 14/04/2020, Relator PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA e HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015045-58.2021.8.05.0000, concedido à unanimidade em 19/10/2021, Relator PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA), quanto aos julgados proferidos pelo Tribunal do Júri, em face da fixação do Tema 1068. A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. A despeito dos Precedentes que até então vinham sendo prolatados em julgados da Primeira Câmara - Segunda Turma, seguindo o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068, especificamente quanto aos julgados proferidos pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, deve ser mantida a custódia cautelar determinada pelo juízo a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese: "1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, com fundamento constitucional no art. 5º, XXXVII, 'c', da CF, autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena aplicada. 2. A custódia decretada após condenação pelo Tribunal do Júri não configura constrangimento ilegal, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, em observância à tese firmada pelo STF no Tema 1068. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039153-15.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, sendo Impetrante LEONARDO SANTOS SATNA ROSA, OAB 51.504 e, Paciente, SILVANIO OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a Ordem, sob os seguintes fundamentos.